Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta por Marcia Ferreira Lima contra BRB Banco de Brasília S/A, visando à suspensão de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos de empréstimo bancário, após revogação da autorização.
2. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, determinando a cessação dos descontos, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. A autora apelou pleiteando a majoração do valor da causa para R$ 141.689,74, correspondente à soma dos contratos. O réu apelou buscando a improcedência do pedido e, em contrarrazões, requereu a revogação da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado apenas em contrarrazões; (ii) definir o critério correto para fixação do valor da causa em ação que busca apenas a cessação de descontos automáticos; e (iii) verificar a licitude da manutenção dos débitos em conta corrente após a revogação da autorização pelo consumidor.
III. Razões de decidir 5. Pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não se conhece, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de interposição de recurso próprio, nos termos dos arts. 997 e 1.010 do CPC. 6. Em demanda que não discute existência, validade ou resolução do contrato, mas apenas a forma de pagamento, o valor da causa deve refletir o proveito econômico imediato perseguido, correspondente ao montante dos descontos impugnados, e não ao valor integral dos contratos, correta a fixação em R$ 11.336,75. 7. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos automáticos, direito compatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.085, segundo a qual os descontos são lícitos enquanto perdurar a autorização. 8. A revogação da autorização não exonera o devedor do pagamento da dívida, apenas altera a forma de adimplemento, impondo à instituição financeira a utilização de meios ordinários de cobrança, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou ao princípio pacta sunt servanda.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento a ambos os apelos, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, II e § 3o, 487, I, 537, 997 e 1.010; CDC, art. 4o, III; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0709355-67.2023.8.07.0017, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/10/2025, DJe 09/10/2025; TJDFT, APC no 0712659-54.2025.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/11/2025, DJe 13/11/2025; TJDFT, APC no 0700206-27.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 27/08/2025.